Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-40.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. EDUCA MAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANCAMENTO DE CURSO. INSURGÊNCIA PARA RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO TRANCAMENTO JUNTO AO FIES E EDUCA MAIS. ÔNUS DA PROVA DE FATOS CONSTITUTIVOS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO JUNTO A IES, FIES E EDUCA MAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, uma vez que perdeu os créditos educacionais porque houvera efetuado o trancamento da matrícula para que não os perdesse.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ou seja, a recorrida deve disponibilizar os créditos educacionais FIES e EDUCA Mais, bem como a condenação em dano moral.
3. Aluna que não demonstra a realização do trancamento do curso junto a IES, FIES e EDUCA MAIS.
4. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o consumidor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.
5. Deste modo, a parte recorrente não conseguiu demonstrar fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, I do CPC, uma vez que ausente requerimento de trancamento de curso, bem como há cláusula contratual do EDUCA Mais em que existe previsão de perda do benefício em caso de trancamento e o FIES exige que o aluno proceda com a suspensão.
6. Desse modo, ausente a prova da falha da prestação do serviço.
7. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIELLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.618.961-03 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020